Tribunal: STF
Processo: RE 579291
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS.
1.      O acórdão recorrido
   decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional.
   Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à
   Constituição Federal, se existente, se daria de maneira
   reflexa.
2.      Decidir de maneira diferente do que deliberado pelo
   tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas da causa,
   ante a incidência da Súmula STF 279.
3.      Agravo regimental a que
   se nega provimento.